Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – A nota fiscal, o comprovante de entrega das mercadorias e a fatura dos produtos constituem documentação hábil a aparelhar ação monitória.
II – A ré não negou a existência do negócio consubstanciado nos documentos trazidos pela autora, não impugnou a assinatura aposta no recibo de entrega da mercadoria, não fez ressalva quanto ao seu recebimento nem se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, logo procedente o pedido monitório.
III - Apelação desprovida.